Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-59.2015.8.11.0098
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000623-59.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DO AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FABIANO URTADO LOPES - CPF: 032.165.851-58 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JHONATAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.309.881-89 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO URTADO LOPES - CPF: 032.165.851-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALEXANDRE DO AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO (APELADO), JHONATAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.309.881-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO URTADO LOPES - CPF: 032.165.851-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES ALEXANDRE DO AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO E JHONATAS FERNANDES DA SILVA, COMO TAMBÉM DO APELADO FABIANO URTADO LOPES, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação, associação criminosa e corrupção de menores. Recursos interpostos pela acusação e pela defesa. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Reconhecimento de ofício. Recursos prejudicados.

I.

Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu um acusado e condenou os demais pelos crimes de receptação (art. 180 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), com penas fixadas em três anos de reclusão, substituídas por restritivas de direitos, e 10 dias-multa.

2.

O Ministério Público buscou a condenação pelos crimes imputados e o agravamento das penas de Alexandre e Jhonatas. As defesas postularam a absolvição por insuficiência probatória quanto à associação criminosa e à corrupção de menores.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se se operou a
prescrição da pretensão punitiva
relativamente a todos os crimes imputados, diante do lapso temporal decorrido e da idade dos réus à época dos fatos; e (ii) definir se a sentença que absolveu um dos réus e condenou os demais comporta reforma em sede recursal.

III.
Razões de decidir

4.

O prazo prescricional, considerado individualmente para cada crime, com base no art. 119 do CP, foi de quatro anos para os réus menores de 21 anos na data dos fatos, nos termos do art. 115 do CP.

5.

Considerando a data do recebimento da denúncia (1.7.2015) e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, reconheceu-se, de ofício, a extinção da punibilidade dos réus, conforme o art. 107, IV, do CP.

6.

A jurisprudência admite o reconhecimento da prescrição em grau recursal, independentemente de eventual provimento de recurso ministerial, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recursos de apelação julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual. 2. Em casos de concurso material, a prescrição deve ser examinada individualmente para cada delito imputado. 3. A menoridade relativa do réu na data dos fatos implica redução do prazo prescricional à metade, conforme art. 115 do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, IV, 115, 119; CPP, art. 61; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0029534-16.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Alexandre do Amaral Teophiro Ribeiro, Jhonatas Fernandes da Silva e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Penal n. 0000623-59.2015.8.11.0098, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Fabiano Urtado Lopes foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alexandre e Jhonatas, por sua vez, foram condenados à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

O Ministério Público recorreu, sustentando a necessidade de condenação de Fabiano pelos crimes descritos na denúncia, bem como a exasperação das penas impostas aos demais réus, mediante valoração de mais circunstâncias judiciais negativas (Id. 172612188 – Pág. 15/37).

A defesa de Alexandre pugna pela absolvição quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, aduzindo ausência de prova robusta sobre vínculo estável com os demais envolvidos e inexistência de dolo específico quanto à participação de adolescente nos fatos (Id.
172612188 - Pág. 67/97
).

A defesa de Jhonatas interpôs recurso de apelação com os mesmos fundamentos, alegando insuficiência probatória para manter a condenação em ambos os delitos (Id.
172612188 - Pág. 201/219
).

Os recursos foram contra-arrazoados (Id.
172612188 - Pág. 39/49,
Id.
172612188 - Pág. 229/239, Id. 172612259 e Id. 248515711).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos, pela manutenção da absolvição de Fabiano Lopes e,
de ofício, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva de todos os réus
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Consta nos autos que os réus foram denunciados por,
no dia 1º de junho de 2015
, por volta das 23 horas, na zona rural daquele município, terem sido flagrados conduzindo veículos de origem ilícita, em companhia de um adolescente, com o objetivo de atravessá-los até território boliviano. A denúncia imputou-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 288, caput, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Encerrada a instrução,
sobreveio sentença, datada de 23.12.2015
(Id. Id. 172612186 – Pág. 353 a 172612187 – Pág. 17), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Fabiano Urtado Lopes (nascido em 12.12.1985), foi absolvido
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alexandre (nascido em 29.11.1996) e Jhonatas (nascido em 25.12.1996), por sua vez, foram condenados às penas de três anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa à razão mínima legal, quanto aos seguintes crimes:

- um ano de reclusão e 10 dias multa pelo delito disposto no art. 180,
caput
, do CP (
pena prevista de um a quatro anos de reclusão
);

- um ano de reclusão pelo delito disposto no art. 288,
caput
, do CP (
pena prevista de um a três anos de reclusão
);

- um ano de reclusão pelo delito disposto no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (
pena prevista de um a quatro anos de reclusão
).

Feitas essas considerações, antes de adentrar no mérito, impõe-se o exame da preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, no tocante à
prescrição da pretensão punitiva
.

Em se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, passo ao seu exame.

No caso dos autos, a pena fixada foi de três anos de reclusão, correspondentes a um ano para cada um dos delitos imputados, praticados em concurso material. Considerando-se que à época dos fatos os apelantes
Alexandre e Jhonatas tinham menos de 21 anos, incide a regra do artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se à metade o prazo prescricional
.

O artigo 119 do mesmo diploma determina que, nos casos de concurso de crimes,
a prescrição deve ser verificada individualmente em relação à pena cominada a cada delito
.

Finalmente, conforme o art. 109, IV,
antes de transitar em julgado a sentença final
,
prescreve em oito anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, no entanto, reduzindo-se à metade pela menoridade relativa (art. 115 do CP), a
prescrição se opera em quatro anos
.

A sentença condenatória foi publicada em 23.12.2015
, sendo inequívoco que
mais de nove anos se passaram
sem o trânsito em julgado e sem causas eficazes de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, transcorreu prazo superior ao limite legal para o exercício da pretensão punitiva estatal, configurando-se a extinção da punibilidade, ante a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva em abstrato, na modalidade superveniente
, que reconheço

de ofício
, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso ministerial quanto ao pedido de exasperação da pena-base quanto a cada um dos delitos, já que decorrido o prazo, considerando a pena máxima aplicada a cada um.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – MATAR ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO (ART. 29, § 4º, LEI Nº. 9.605/98)– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART . 306, CTB)– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO QUANTO A UMA PARTE DO RECURSO MINISTERIAL – CRIME DO ART. 29, § 4º, LEI Nº. 9 .605/98 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA
– MÉRITO - 2. RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE OU ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 3. RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE REGISTRA BONS ANTECEDENTES – 4. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO CRIME DO ART . 29, § 4º, LEI Nº. 9.605/98 – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO QUANTO A ESSE DELITO EM QUE SE ALMEJA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1. A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração . No caso, trata-se de crime de previsto no art. 29, § 4º, III, Lei nº. 9.605/98, cuja pena máxima é de 1 ano e 6 meses de detenção (pena 1 ano de detenção aumentada em metade), que prescreve em 4 anos (art . 109, V, CP). Portanto, decorrido o lapso prescricional superior a 4 anos entre a data da publicação da sentença condenatória (12.3.2018) até a data do julgamento deste recurso, sem que, tenha havido qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe, ainda que de ofício; [...]”
(TJ-MT - APR: 00018940720148110012, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FALSIDADE IDEOLÓGICA E OMISSÃO DE SOCORRO -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - Uma vez verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva "in abstrato", nos termos do que dispõem o art. 109, inciso IV c/c o art. 115, ambos do Código Penal, a extinção da punibilidade do agente é medida que se impõe.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00150444520208130479, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023)

Isso porque, para fins de aferição do prazo prescricional pela pena em abstrato, considera-se o máximo previsto no preceito secundário na norma
, sendo firme a
jurisprudência no sentido de que o eventual provimento do recurso ministerial, não impede o reconhecimento da prescrição.

Do mesmo modo, quanto ao réu
Fabiano Urtado Lopes
, absolvido em primeiro grau, o Ministério Público interpôs recurso pleiteando sua condenação.

Constata-se que
Fabiano já contava com mais de 21 anos na data dos fatos
, razão pela qual não se aplica a causa de redução do artigo 115 do Código Penal. Ainda assim, as penas cominadas aos crimes pelos quais foi denunciado (receptação, associação criminosa e corrupção de menores), isoladamente, não superam a pena máxima de quatro anos de reclusão para cada infração, e, portanto, o prazo
prescricional individual para cada uma permanece em oito anos, tratando-se de lapso temporal há muito decorrido
, tendo em conta a data do recebimento da denúncia em 1.7.2015 - Id. 172612185 – Pág. 253/254).

Imperativo
reconhecer igualmente, de ofício, a extinção da punibilidade de Fabiano
, que embora absolvido foi interposto recurso ministerial, não mais por ausência de provas, mas sim em razão da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato
, o que prejudica o exame da inconformidade recursal
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRETENSÃO PUNITIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. [...] 3.
Considerando a pena máxima de 12 anos abstratamente cominada ao delito imputado ao réu (art. 317 do CP), o prazo prescricional aplicável à espécie é de 16 anos, nos moldes do art. 109, II, do CP, o qual restou ultrapassado desde o recebimento da denúncia até a presente data, sem que ocorresse alguma causa interruptiva do art. 117 do CP neste ínterim, tudo a evidenciar que, in casu, a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição
propriamente dita, impondo-se extinguir a punibilidade do agente, julgando-se consequentemente prejudicado o recurso do Ministério Público, que buscava a condenação do apelado. [...]”
(TJMT - 0029534-16.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (
ex vi
do art. 61 do CPP), de ofício,
DECLARO

extinta a punibilidade dos apelantes Alexandre do Amaral Teophiro Ribeiro e Jhonatas Fernandes da Silva, como também do apelado Fabiano Urtado Lopes
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
o que faço com amparo no art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os recursos de apelação interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025